Tribunal: TJDFT
Processo: 0706918-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NULIDADE DE CITAÇÃO POR EDITAL. SENTENÇA QUE REJEITOU A ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE CITAÇÃO EDITALÍCIA. DESCABIMENTO EMPRESÁRIO INDIVIDUAL E PESSOA FÍSICA. CONFUSÃO. CITAÇÃO POR EDITAL EM NOME DA RÉ. VALIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. O MEI (Microempreendedor Individual) é a pessoa física que exerce atividade empresária em nome próprio como pequeno empresário individual, e responde com seu patrimônio pessoal pelos riscos do negócio, não se distinguindo da personalidade da pessoa natural.
2. Nessa modalidade de empreendimento, a personalidade do empresário individual e a pessoa do seu titular se confundem, respondendo tanto um quanto o outro pelas obrigações contraídas, não se fazendo distinção entre o patrimônio da pessoa jurídica e o do seu representante legal.
3. Sendo a pessoa física o empresário individual, a citação se considera realizada pelo recebimento do mandado de citação tanto por um quanto pelo outro, sendo desnecessário citações distintas para que integre a relação processual.
4. As personalidades do empresário individual e da pessoa do seu titular se confundem, de modo que a citação de um se estende a do outro.
5. Descabida a tese de nulidade da citação por edital, por não ter constado o CPF do representante da empresa, pois a publicação trouxe o CNPJ da pessoa jurídica, parte ré no processo.
6. Agravo de Instrumento não provido. Unânime.